Tribunal: TJDFT
Processo: 0710480-12.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO E EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO. RECURSOS DA ACUSAÇÃO E DA DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA DO ESTELIONATO. COMPROVAÇÃO. DOLO ANTECEDENTE. CONTRAVENÇÃO PENAL. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PREJUDICADO O RECURSO DA DEFESA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público do Distrito Federal e pela Defesa contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e absolveu o réu da imputação da prática do crime de estelionato (artigo 171, caput, do Código Penal) e o condenou pela prática da contravenção penal de exercício ilegal da profissão (artigo 47, da Lei das Contravenções Penais), sendo-lhe cominada a pena de 33 dias de prisão simples, em regime aberto. A Acusação pretende a condenação do réu pelo crime de estelionato, enquanto a Defesa busca o reconhecimento da prescrição em relação à contravenção penal de exercício ilegal da profissão, ou a absolvição do réu por atipicidade e ausência de dolo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se, na conduta do réu, houve dolo antecedente de fraudar a vítima, para caracterizar o delito de estelionato; e (ii) verificar a incidência do princípio da consunção, com a absorção da contravenção penal de exercício ilegal da profissão pelo delito de estelionato.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Os elementos constantes dos autos, sobretudo o fato de o réu ter se passado por advogado no momento em que fez contato com vítima e a não comprovação de que o dinheiro repassado por ela foi destinado à compra dos direitos creditórios, nos termos ajustados entre as partes, comprovam o dolo antecedente do réu em fraudar e obter vantagem ilícita, estando caracterizadas as elementares do artigo 171, do Código Penal.
4. A contravenção penal de exercício ilegal da profissão caracterizou meio necessário para a consumação do delito de estelionato, e não infração penal autônoma, devendo ser aplicado o princípio da consunção.
IV. DISPOSITIVO
Recurso da Acusação provido e recurso da Defesa prejudicado.
Dispositivos relevantes citados: artigo 171, caput, do Código Penal; artigo 47, da Lei das Contravenções Penais.
Julgamentos relevantes citados: STJ, AgRg no REsp 1395672/MG.